Tribunal: STF
Processo: Rcl 336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
- RECLAMAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - ALEGADO    DESRESPEITO  A
AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DO STF - INOCORRENCIA - IMPROCEDENCIA.
       - A reclamação, qualquer que SEJA a qualificação que se lhe DE
- Ação (Pontes de Miranda, "Comentarios ao Código de Processo Civil",
tomo V/384, Forense), recurso ou sucedaneo  recursal  (Moacyr  Amaral
Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonca Lima, "O Poder Judiciario
e a Nova Constituição", p. 80, 1989, Aide), remedio incomum (Orozimbo
Nonato, "apud" Cordeiro de   Mello,  "O processo  no Supremo Tribunal
Federal", vol. 1/280), incidente  processual  (Moniz  de  Aragao,  "A
Correição Parcial", p.  110,  1969),  medida  de  Direito  Processual
Constitucional  (Jose  Frederico  Marques,  "   Manual   de   Direito
Processual Civil", vol 3., 2. parte, p.  199,  item  n. 653, 9.  ed.,
1987,  Saraiva) ou medida processual  de  caráter  excepcional  (Min.
Djaci Falcao, RTJ 112/518-522) - configura, modernamente, instrumento
de extração constitucional, inobstante a  origem  pretoriana  de  sua
criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar,  na  concretização  de
sua  dupla  função  de  ordem  político-jurídica,  a  preservação  da
competência e a  garantia  da  autoridade  das  decisões  do  Supremo
Tribunal Federal (CF, art. 102, I, "l") e  do  Superior  Tribunal  de
Justiça (CF, art. 105, I, "f").
         -  Não  constitui  ato  ofensivo  a  autoridade  de  decisão
emanada do Supremo Tribunal Federal  o  procedimento  de   magistrado
inferior que, motivado pela existência  de  varias  execuções  penais
ainda em curso,  referentes a outras condenações não  desconstituidas
pelo  "writ",  deixa  de  ordenar  a  soltura  imediata  de  paciente
beneficiado  por  "habeas  corpus"  concedido,  em  caso  diverso   e
especifico, por esta Corte.